Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714904-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ELISABETE VALADAO ESTEVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor ELISABETE VALADÃO ESTEVES, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada (Id 154650943, origem). Preparo regular (Ids 45945494 e 45945495). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora